Tribunal: TJDFT
Processo: 0700311-41.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-01-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa Número do processo: 0700311-41.2024.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: CRISTINA APARECIDA T FEIJOO EMBARGADO: SECRETARIO DE ESTADO DA FAZENDA DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de embargos de declaração, com pedido de efeitos infringentes, opostos por CRISTINA APARECIDA TEIXEIRA FEIJO (ID 54865543) contra a decisão monocrática de ID 54832013, que não deferiu a medida liminar pleiteada. O embargante sustenta que houve omissões com respeito à análise da concessão de tutela de evidência e ausência de pronúncia sobre a tese firmada pelo STJ no Tema 1113. Por fim, pede o conhecimento e provimento dos embargos para permitir a efetivação do registro do instrumento negocial perante o ofício imobiliário competente, mediante o depósito judicial do valor incontroverso do ITBI. É o relatório. Decido. Conheço dos embargos declaratórios opostos, porquanto presentes os seus pressupostos de admissibilidade. Como cediço, constitui pressuposto intrínseco dos embargos de declaração a obscuridade, a contradição, a omissão ou o erro material de qualquer decisão judicial, consoante dispõe o art. 1.022 do CPC. Nos termos do parágrafo único do art. 1.022 do CPC, entende-se por omissa a decisão que deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento ou incorra em qualquer das condutas descritas no § 1o, do art. 489, do CPC. Por sua vez, o julgado é contraditório quando apresenta proposições inconciliáveis entre si, tornando incerto o provimento jurisdicional. Já a obscuridade decorre da falta de clareza e precisão da decisão, ao não permitir a certeza jurídica a respeito das questões resolvidas. No caso em tela, não se verifica as omissões apontadas pelo embargante, tendo sido todos os pontos devidamente apreciados e fundamentados na decisão impugnada, com a coerência necessária para tanto. Não se desconhece o RESP 1.934.821-SP que apresentou uma análise em sede de Recurso Repetitivo (tema 1113) sobre valor venal do imóvel. Não obstante, entendo ser o caminho apropriado a intimação do Impetrado a fim de justificar a negativa de observação do “preço venal” do imóvel em tela. Lado outro, o art. 300 do CPC, por sua vez, permite ao Juiz conceder a tutela de urgência quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. No caso, não verifico, em um juízo primário de cognição, risco de dano grave ou de difícil reparação que motiva a atribuição de tutela de liminar, não havendo risco de dano irreparável até a decisão de mérito da presente ação. Salienta-se que foi verificada na decisão ora combatida a tutela de evidência, sendo entendido que não há fundamento relevante apto para o deferimento da liminar, pois o bem foi avaliado para fins de inventário, em 12/05/2022, em R$ 807.804,88 (oitocentos e sete mil oitocentos e quatro reais e oitenta e oito centavos), conforme ID Num. 54802649 - Pág. 1. Ainda, não é caso de permitir a efetivação do registro do instrumento negocial mediante o depósito judicial do valor incontroverso do ITBI, tendo em vista o perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão em desfavor do DISTRITO FEDERAL. Na verdade, os argumentos apresentados pelo embargante não se prestam a demonstrar a presença de quaisquer vícios, mas somente indicam a tentativa de alterar o entendimento. Logo, não se identifica no julgado a ocorrência de qualquer violação ao ordenamento jurídico vigente que enseje o acolhimento do recurso oposto pela parte embargante, nos termos do art. 1.022 do CPC. Diante do exposto, REJEITO os embargos de declaração opostos, mantendo a decisão de ID no 54832013 em sua íntegra. Publique-se e intimem-se. Brasília- DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador